Tribunal: STF
Processo: HC 129102
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inexistência. Necessidade da oitiva de testemunhas fora da comarca. Incidente de dependência toxicológica requerido pela defesa. 5. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Improcedência. Sentença de pronúncia fundamentada e apta a justificar a manutenção da segregação provisória. 6. Ordem denegada.